Tribunal: TJSP
Processo: 1003896-24.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia do apelante, com ausência de causa justificante – Deserção – Ocorrência - Inteligência do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003658
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003896-24.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WANDER
DOS SANTOS, é apelado ANTÔNIO DE JESUS DIAS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003896-24.2020.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No 40570
APEL. No: 1003896-24.2020.8..26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: WANDER DOS SANTOS
APDO..: ANTÔNIO DE JESUS DIAS RODRIGUES
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento,
com determinação de prazo para o recolhimento do preparo
Inércia do apelante, com ausência de causa justificante
Deserção Ocorrência - Inteligência do art. 1.007, §2o, do
Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação tirada contra a r. sentença de págs. 24/28,
proferida pelo d. Magistrado TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, cujo
relatório se adota, que, com fundamento no artigo 485, inciso I, c.c. artigo 330,
inciso III, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo de embargos de terceiro, sem resolução do mérito.
Irresignado, apela o recorrente postulando a reforma da r.
sentença.
Recurso processado, acusando resposta (págs. 64/66), subiram
os autos.
É o relatório.
Não se conhece do recurso, eis que deserto.
Com efeito, nos termos da decisão, de págs. 74/75, proferida por
esta Relatora, restou indeferido o pedido do apelante de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, tendo sido, consequentemente, determinada a
intimação para comprovação, no prazo de 05 (cinco dias), do recolhimento do
respectivo valor do preparo, nos termos do art. 1.007, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil, sob pena de deserção.
Verifica-se o apelante efetuou o recolhimento das custas de
preparo recursal somente após decorrido prazo superior a 20 (vinte dias) da sua
intimação da decisão supracitada, sob o argumento de total impossibilidade por
estar um de seus advogados, Dr. Anselmo Pereira Marques, acometido da
doença causada pelo coronavírus (Covid-19), bem com o outro advogado, Dr.
Cesar Cruz Garcia, estar afastado de suas atividades em razão desse fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003896-24.2020.8.26.0005 -Voto no
3
Todavia, sobreleva notar que apesar das orientações de cautela
quanto à doença de conhecimento público e notório não há comprovação cabal
nos autos acerca da total impossibilidade pelos advogados do apelante do
recolhimento das custas de preparo, porquanto por meio de pesquisa no sistema
ao “site” deste E. TJSP verifica-se que na data de 08/10/2020 foi distribuído
incidente de Cumprimento de Sentença pelos ora causídicos, Dr. Cesar Cruz
Garcia
e
Anselmo
Pereira
Marques

processo
sob
no
1033652-03.20208.26.0224, assim como, na data de 13.10.2020, nos autos sob
no 1017708-97.2020.8.26.0405 houve manifestação do Dr Cesar Cruz Garcia, às
págs. 14/15, e sem quaisquer notícias de requerimento de suspensão de
processo por motivo de força maior (doença do advogado), o que evidencia
ausência de causa justificante para a inércia do recorrente.
Assim, de rigor a aplicação da pena de deserção, porquanto
explícito o art. 1.007, do Código de Processo Civil, ao exigir o preparo sob pena
de referida sanção.
Na lição de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA ANDRADE
NERY, “Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos
e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do
recurso. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da
preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção,
que impede o conhecimento do recurso”.
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - FALTA DE PREPARO - REQUISITO
EXTRÍNSECO - DESERÇÃO DECRETADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. "O
artigo 511 do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato
da interposição do recurso. O preparo é, portanto, um dos requisitos extrínsecos
de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas do
seu processamento. A ausência do preparo ocasiona o fenômeno da preclusão,
aplicando-se a pena de deserção." (Apelação Cível n° 1126690-0/4 - São
Bernardo do Campo - 35a Câmara de Direito Privado - Relator: Artur Marques -
22.10.07 V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003896-24.2020.8.26.0005 -Voto no
4
Por fim, “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA
- AUSÊNCIA DE PREPARO DA APELAÇÃO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO
CONHECIDO. Não se conhece de recurso desacompanhado de preparo.”
(Apelação Cível n° 945.078-0/6 - São Paulo - 29a Câmara de Direito Privado -
Relator: Luís Camargo Pinto de Carvalho - 03.10.07 - V.U.)
Pelo exposto, não conheço do recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora